Tribunal: TJDFT
Processo: 0715827-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. ABUSIVIDADE DA ELEIÇÃO ALEATÓRIA DO FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de declínio da competência em favor da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama/DF, local de domicílio de ambas as partes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estaria (ou não) caracterizada a abusividade da cláusula de eleição de foro (Samambaia - DF) para dirimir ação de cobrança de débitos condominiais em que o condomínio (autor) e a ré estão domiciliados no Gama - DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de justificativa à modificação da competência territorial por força de “seleção” aleatória não pode autorizar a “prorrogação” da competência e ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (ou federada), porque a prorrogação traria reflexos (in)diretos aos jurisdicionados do juízo (incompetente) provocado, escapando assim à interpretação teleológico-sistemática da norma processual e constitucional (CF, art. 96, inc. I, letra “a” c/c art. 93, inc. XIII).
4. No caso concreto, ambas as partes possuem domicílio no Gama - DF, localidade com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça, o que converge ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção” da Circunscrição Judicial de Samambaia/DF.
5. Caracterizada a escolha aleatória (abusiva) em relação ao órgão julgador (CPC, art. 63, §§ 1o e 5o, alterados pela Lei n. o 14.879/2024).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5° e 63, §§ 1o a 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.106.701-DF, 3a Turma, Relatora Min. Nancy Andrighi, julgado em 18.3.2025; TJDFT, acórdão 1953659, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 16.12.2024; TJDFT, acórdão 2016379, Rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 14.7.2025.